Tribunal: TJDFT
Processo: 0713136-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIOS DISPONÍVEIS DE BUSCA. NÃO ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS CONDICIONANTES E DISPONÍVEIS PARA ENCONTRAR O ENDEREÇO DA PARTE DEVEDOR AINDA NÃO REALIZADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra é de que a citação será feita pessoalmente ao réu, a teor do art. 242, do CPC, mas, conforme dispõe o art. 256, do CPC, a citação será feita por edital nos casos em que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, e, apesar de a não ser necessário a comprovação do esgotamento de todos os meios para localizá-lo, é importante que o exequente tenha ao menos empreendido diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.
2. Não se mostra passível de reparos a decisão que, verificando a ausência de realização de diligências disponíveis para a parte exequente, indefere o pedido de citação por edital do réu.
3. Agravo não provido.